Tribunal: TJSP
Processo: 2070718-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação de Imóvel Urbano
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Decisão que indeferiu o levantamento do valor remanescente depositado em juízo, por entender que a sentença está sujeita ao reexame necessário – Sociedade de economia mista – Expropriante que não se enquadra dentre os entes públicos elencados pelo art. 496, inciso I, do CPC e art. 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 - Sentença que não se sujeita ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Decisão que indeferiu o levantamento do valor remanescente depositado em juízo, por entender que a sentença está sujeita ao reexame necessário – Sociedade de economia mista – Expropriante que não se enquadra dentre os entes públicos elencados pelo art. 496, inciso I, do CPC e art. 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 - Sentença que não se sujeita ao duplo grau de jurisdição – Possibilidade de certificação do trânsito em julgado – Levantamento do valor remanescente depositado em juízo que deverá ser avaliado primeiramente pelo juízo a quo - Recurso provido em parte.